Tribunal: TJMT
Processo: 1032157-05.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032157-05.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), IZABEL MARIA DE SOUZA - CPF: 059.357.731-04 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO POR MORTE – LEGITIMIDADE ATIVA – COMPANHEIRA – UNIÃO ESTÁVEL – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz é o destinatário final da prova e livre para formar sua convicção. Cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por IZABEL MARIA DE SOUZA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, suspensa sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

A apelante alega equívoco do juízo singular que não considerou as provas documentais carreadas aos autos e reconheceu ilegitimidade ativa. Afirma que a autora vivia de fato em união estável com o
de cujus
.
Defende a ocorrência de litigância de má fé processual. Aduz que o juízo singular ignorou ilicitude praticada pela seguradora requerida a ensejar condenação em danos morais.

Requer a reforma integral da sentença singular, com a condenação da empresa apelada por litigância de má fé e penalizá-la em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por indenização em danos morais, integralidade das custas processuais e dos honorários sucumbenciais estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Contrarrazões (Num. 96989612).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado por
IZABEL MARIA DE SOUZA
adveio do óbito de APARECIDO ALVES DE JESUS, ocorrido em 07/09/2019, em decorrência de acidente de trânsito,
conforme Boletim de Ocorrência nº 2019268312 – DELPOL – Juína/MT (Num. 96989665) e Certidão de Óbito – Juína/MT (Num. 96989566). Acostado aos autos, Laudo de Necrópsia (Num. 96989566 – pág. 02/06) e Declaração de União Estável
Post Mortem
(Num. 96989567).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo singular se equivocou ao não reconhecer a legitimidade ativa, diante das
provas documentais carreadas aos autos e assim ignorou sua condição de companheira do
de cujus
, o que prejudicou o seu direito.

Ora, para que o seguro obrigatório se torne devido à vítima de acidente de trânsito, segundo normatização do Seguro DPVAT (art. 5º da Lei 6.194/74), por acidente do qual resulte incapacidade, a indenização será paga
mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

A Lei 6.194/74, que rege o Seguro Obrigatório DPVAT, em seu art. 4º, também preceitua que a indenização no caso de morte será paga conforme o disposto no art. 792, do Código Civil:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

Parágrafo único. Na falta das pessoas indicadas neste artigo, serão beneficiários os que provarem que a morte do segurado os privou dos meios necessários à subsistência.

Ainda mais, o art. 5º, § 1º, “a”, da Lei 6.194/74, assim estabelece:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; (Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992).

Ressai dos autos que a apelante juntou documentos, o BO
(Num. 96989665), Certidão de Óbito (Num. 96989566) e Declaração de União Estável
Post Mortem
(Num. 96989567).

Os dois primeiros, informam que a apelante era convivente do
de cujus.
O terceiro, declara unilateralmente a União Estável.

O juízo singular, no caso em tela, ao proferir a sentença, observou que
com os documentos trazidos aos autos não é possível afirmar se o
de cujus
vivia em união estável. Assim, demonstra-se a ilegitimidade ativa para pleitear a metade do capital segurado, conforme pretende a autora
(Num. 96989605 – pág. 03).

Anote-se que os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional, nos termos
do
art. 370
do
Código de Processo Civil, autorizam o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como o indeferimento daquelas que considerar prescindíveis ou meramente protelatórias (STJ REsp 1691392/MG).

O juiz é o destinatário final da prova e livre para formar sua convicção. Cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação de seu convencimento.

O c. STJ já sedimentou entendimento de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da necessidade ou não de dilação probatória, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa
(STJ AgRg no REsp 762.948/MG).

Diante do exposto, é medida que se impõe a manutenção do
decisum
em todos os seus termos.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11º, do CPC, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021